Tribunal: TJES
Processo: 0012715-67.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE PROCESSUAL. MÍDIA DO JULGAMENTO SEM ÁUDIO E INCOMPLETA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA PROVA ORAL. OFENSA AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA DEFESA E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE RECONHECIDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA NOVA AUDIÊNCIA. RECURSOS PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação criminal interpostos contra sentença proferida pela 3ª Vara Criminal de Serra/ES, nos autos de ação penal movida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, em que foram condenados por delitos submetidos ao Tribunal do Júri.
2. As defesas alegam, em síntese, que a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos, sustentando ausência de comprovação da autoria. Subsidiariamente, requerem revisão da dosimetria das penas e reconhecimento de atenuantes.

3. A Procuradoria de Justiça, em parecer, suscita nulidade absoluta do processo, por constatar que a mídia da sessão plenária do júri, realizada em 10/04/2023, encontra-se sem áudio e incompleta, impossibilitando a verificação da regularidade do julgamento e a análise dos recursos interpostos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em definir se a ausência do registro audiovisual integral e audível da sessão plenária do Tribunal do Júri — meio essencial à formação da convicção judicial e ao controle da legalidade do julgamento — configura nulidade processual absoluta, impondo o retorno dos autos à origem para a realização de nova audiência de instrução e julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O art. 405, § 1º, do Código de Processo Penal determina que os depoimentos colhidos em audiência sejam registrados por meio audiovisual, assegurando a fidelidade das declarações e o exercício do contraditório e da ampla defesa.
6. A inexistência ou deficiência do registro audiovisual, como no caso concreto — mídia do júri sem áudio e incompleta —, inviabiliza a análise dos depoimentos e dos interrogatórios, comprometendo a revisão judicial e o controle da regularidade dos atos.

7. A violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (CF, art. 5º, LV) caracteriza vício insanável, impondo a anulação da audiência e de todos os atos processuais subsequentes, inclusive da sentença.

8. A jurisprudência pacífica do STJ e deste Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconhece que o extravio ou defeito das mídias que registram as provas orais impõe a repetição da audiência e o retorno dos autos à origem para novo julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Preliminar acolhida. Sentença anulada. Autos retornam ao juízo de origem para nova audiência e posterior prolação de nova sentença. Recursos de apelação prejudicados.

Tese de julgamento:

1. A ausência ou inutilização da mídia contendo o registro audiovisual integral e audível da sessão plenária do júri constitui nulidade absoluta por violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.

2. O vício impõe a anulação da audiência e dos atos processuais subsequentes, com o retorno dos autos à origem para novo julgamento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPP, art. 405, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJES, ApCrim nº 0009646-31.2021.8.08.0024, Rel. Des. Helimar Pinto, j. 22/07/2024; STJ, HC 347.564/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 13/06/2016.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012715-67.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXSANDRO CESAR DA SILVA e outros (5)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE PROCESSUAL. MÍDIA DO JULGAMENTO SEM ÁUDIO E INCOMPLETA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA PROVA ORAL. OFENSA AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA DEFESA E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE RECONHECIDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA NOVA AUDIÊNCIA. RECURSOS PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação criminal interpostos contra sentença proferida pela 3ª Vara Criminal de Serra/ES, nos autos de ação penal movida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, em que foram condenados por delitos submetidos ao Tribunal do Júri.
2. As defesas alegam, em síntese, que a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos, sustentando ausência de comprovação da autoria. Subsidiariamente, requerem revisão da dosimetria das penas e reconhecimento de atenuantes.

3. A Procuradoria de Justiça, em parecer, suscita nulidade absoluta do processo, por constatar que a mídia da sessão plenária do júri, realizada em 10/04/2023, encontra-se sem áudio e incompleta, impossibilitando a verificação da regularidade do julgamento e a análise dos recursos interpostos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em definir se a ausência do registro audiovisual integral e audível da sessão plenária do Tribunal do Júri — meio essencial à formação da convicção judicial e ao controle da legalidade do julgamento — configura nulidade processual absoluta, impondo o retorno dos autos à origem para a realização de nova audiência de instrução e julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O art. 405, § 1º, do Código de Processo Penal determina que os depoimentos colhidos em audiência sejam registrados por meio audiovisual, assegurando a fidelidade das declarações e o exercício do contraditório e da ampla defesa.
6. A inexistência ou deficiência do registro audiovisual, como no caso concreto — mídia do júri sem áudio e incompleta —, inviabiliza a análise dos depoimentos e dos interrogatórios, comprometendo a revisão judicial e o controle da regularidade dos atos.

7. A violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (CF, art. 5º, LV) caracteriza vício insanável, impondo a anulação da audiência e de todos os atos processuais subsequentes, inclusive da sentença.

8. A jurisprudência pacífica do STJ e deste Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconhece que o extravio ou defeito das mídias que registram as provas orais impõe a repetição da audiência e o retorno dos autos à origem para novo julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Preliminar acolhida. Sentença anulada. Autos retornam ao juízo de origem para nova audiência e posterior prolação de nova sentença. Recursos de apelação prejudicados.

Tese de julgamento:

1. A ausência ou inutilização da mídia contendo o registro audiovisual integral e audível da sessão plenária do júri constitui nulidade absoluta por violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.

2. O vício impõe a anulação da audiência e dos atos processuais subsequentes, com o retorno dos autos à origem para novo julgamento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPP, art. 405, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJES, ApCrim nº 0009646-31.2021.8.08.0024, Rel. Des. Helimar Pinto, j. 22/07/2024; STJ, HC 347.564/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 13/06/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, ANULAR a sentença proferida, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que seja realizada, com urgência, a Sessão do Júri, para colheita dos depoimentos das testemunhas e dos interrogatórios dos réus

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
ALEXSANDRO CESAR DA SILVA, ALAN SANTOS DE QUEIROZ, ESTEVAO CORREA CARVALHO, LUCAS SILVA DE CARVALHO, THALISSON BENFICA DE SOUZA LOPES e LUANDES SANTIAGO BATISTA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

Os apelantes apresentaram as seguintes razões recursais:

A defesa de
ALEXSANDRO
(fls. 1231/1240) pugna pelo reconhecimento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos, devido à ausência de comprovação da autoria.

A defesa de
LUCAS
(fls. 1245) requer o reconhecimento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos, devido à ausência de comprovação da autoria. Subsidiariamente, reforma da dosimetria da pena do delito de homicídio.

A defesa de
ALAN
(fls. 1255/1271) suscita que a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos, devido à ausência de comprovação da autoria. Subsidiariamente, reforma da dosimetria da pena do delito de homicídio.

A defesa de
ESTEVÃO
(fls. 1273/1275) objetiva a aplicação da atenuante da menoridade relativa na segunda fase da dosimetria da pena, argumentando sua preponderância.

A defesa de
THALISSON
(fls. 1295/1306) pugna pelo reconhecimento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos, devido à ausência de comprovação da autoria.

A defesa de
LUANDES
(fls. 1309/1321) pleiteia pela desconstituição da decisão dos jurados, argumentando que é manifestamente contrária às provas dos autos em razão da ausência de autoria. Subsidiariamente, revisão da dosimetria da pena aplicada.

A acusação, em razões recursais, pugna pelo conhecimento e desprovimento dos recursos interpostos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se nos Ids. 14343840, 14673258 e 14937237.

Despacho Id. 16022760.

A Procuradoria de Justiça (Dr. Antônio Fernando Albuquerque Ribeiro) exarou parecer nos autos, pugnando “pelo reconhecimento da nulidade absoluta do processo, com o consequente retorno dos autos à instância de origem para a realização de novo julgamento perante o Tribunal do Júri.”

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA RELATIVA A SESSÃO PLENÁRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI E DOS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES EM RAZÃO DE PROBLEMAS NA MÍDIA.

Consoante relatado, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
ALEXSANDRO CESAR DA SILVA
,
ALAN SANTOS DE QUEIROZ
,
ESTEVAO CORREA CARVALHO
,
LUCAS SILVA DE CARVALHO
,
THALISSON BENFICA DE SOUZA LOPES
e
LUANDES SANTIAGO BATISTA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

Os apelantes apresentaram as seguintes razões recursais:

A defesa de
ALEXSANDRO
(fls. 1231/1240) pugna pelo reconhecimento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos, devido à ausência de comprovação da autoria.

A defesa de
LUCAS
(fls. 1245) requer o reconhecimento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos, devido à ausência de comprovação da autoria. Subsidiariamente, reforma da dosimetria da pena do delito de homicídio.

A defesa de
ALAN
(fls. 1255/1271) suscita que a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos, devido à ausência de comprovação da autoria. Subsidiariamente, reforma da dosimetria da pena do delito de homicídio.

A defesa de
ESTEVÃO
(fls. 1273/1275) objetiva a aplicação da atenuante da menoridade relativa na segunda fase da dosimetria da pena, argumentando sua preponderância.

A defesa de
THALISSON
(fls. 1295/1306) pugna pelo reconhecimento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos, devido à ausência de comprovação da autoria.

A defesa de
LUANDES
(fls. 1309/1321) pleiteia pela desconstituição da decisão dos jurados, argumentando que é manifestamente contrária às provas dos autos em razão da ausência de autoria. Subsidiariamente, revisão da dosimetria da pena aplicada.

A acusação, em razões recursais, pugna pelo conhecimento e desprovimento dos recursos interpostos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se nos Ids. 14343840, 14673258 e 14937237.

Despacho Id. 16022760.

A Procuradoria de Justiça (Dr. Antônio Fernando Albuquerque Ribeiro) exarou parecer nos autos, pugnando “pelo reconhecimento da nulidade absoluta do processo, com o consequente retorno dos autos à instância de origem para a realização de novo julgamento perante o Tribunal do Júri.”

Pois bem.

Ao compulsar os autos eletrônicos, verifiquei que na ata da Sessão Plenária, volume 6, parte 2, fls. 1171 e ss. do caderno processual eletrônico, é possível extrair que foram colhidos os depoimentos de testemunhas arroladas e os interrogatórios dos réus.

Contudo, a mídia “JÚRI DO DIA 10-04-2023” está sem áudio e não retrata a audiência em sua integralidade.

Tal equívoco, portanto, enseja em violação ao devido processo legal (a ampla defesa e o regular contraditório) e impossibilita, inclusive, a análise dos recursos interpostos.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. EXTRAVIO DA MÍDIA CONTENDO OS DEPOIMENTOS COLHIDOS NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO . IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DAS PROVAS ORAIS. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE DA AUDIÊNCIA E DOS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM . RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença da 4ª Vara Criminal de Serra que condenou o apelante pela prática de tráfico de drogas (art . 33, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06)à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão em regime semiaberto e 583 dias-multa.

2 . A defesa requer a nulidade do processo a partir da audiência de instrução e julgamento, devido à ausência da mídia contendo os depoimentos das testemunhas e o interrogatório do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência da mídia com os depoimentos colhidos na audiência de instrução e julgamento compromete a apreciação da prova oral e a regularidade do processo, resultando em nulidade do feito a partir da audiência de instrução e dos atos subsequentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Consoante o art. 405, § 1º, do Código de Processo Penal, o registro audiovisual dos depoimentos colhidos em audiência é parte essencial do processo penal, garantindo o contraditório e a ampla defesa. No presente caso, a mídia contendo os depoimentos das testemunhas e o interrogatório do réu foi extraviada, conforme certidão da Secretaria da 4ª Vara Criminal, inviabilizando a análise dos elementos de prova por esta instância revisora.

4. A ausência da mídia impede o correto julgamento da apelação e fere os princípios do contraditório e da ampla defesa, além de comprometer o devido processo legal, o que caracteriza vício insanável e enseja a anulação da audiência de instrução e julgamento, bem como de todos os atos subsequentes.

5. O entendimento pacificado pelos Tribunais Pátrios é no sentido de que o extravio de mídias contendo depoimentos essenciais à formação da convicção judicial impõe a repetição da audiência e o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito, conforme precedentes deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso provido .

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 405, § 1º; CF/1988, art. 5º, LV. Jurisprudência relevante citada: TJES, ApCrim 0009646-31 .2021.8.08.0024, Rel . Des. Helimar Pinto, j. 22/07/2024; STJ, HC 347.564/RS, Rel . Min. Rogerio Schietti Cruz, DJE 13/06/2016.

(TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00228755420198080048, Relator.: EDER PONTES DA SILVA, 1ª Câmara Criminal).

Assim, o reconhecimento da nulidade da sentença é medida que se impõe.

Por derradeiro, não vejo razão para determinar, neste momento, a soltura dos réus, em razão da garantia da ordem pública, pelas razões já expostas pelo magistrado de origem, quais sejam: I. o crime de homicídio foi praticado com violência real por seis agressores contra uma vítima desarmada; II. três dos réus possuem condenações transitadas e III. a existência de processos de atos infracionais (...).

Ante o exposto, acolho a preliminar suscitada pela Procuradoria de Justiça, para
ANULAR
a sentença objurgada, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que seja realizada, com urgência, a Sessão do Júri, para colheita dos depoimentos das testemunhas e dos interrogatórios dos réus, e, após, prolatada nova sentença.

Em tempo, julgo a análise do mérito prejudicada.

É como voto.